Tribunal: TJMT
Processo: 0062773-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SILAS TADEU CALDEIRA

Número do Protocolo: 62773/2019
Data de Julgamento: 16-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – ABONO DE PERMANÊNCIA – REGRA ESPECIAL PELO EXERCÍCIO DE RISCO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS - OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA - INADIMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Mantém-se decisão que a unanimidade negou provimento aos recursos de apelação, e em sede de remessa necessária retificou em parte a sentença ao argumento de que, foi preenchido o requisito temporal exigido pela Lei Complementar no 51/85, se as razões deduzidas no recurso dos embargos de declaração não infirmam o fundamento que a justificou e não demonstram a existência de jurisprudência em contrário.
2- São incabíveis os embargos declaratórios, com o pretexto de restaurar discussão sobre a demanda, visando à reapreciação da causa

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SILAS TADEU CALDEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo Estado de Mato Grosso, proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 3143/2017, contra acórdão que, à unanimidade negou provimento ao apelo e em sede de remessa necessária retificou em parte a sentença, ao argumento de que, foi preenchido o requisito temporal exigido pela Lei Complementar no 51/85.
Alega que, o Embargado, Delegado de Polícia, moveu ação alegando ter direito a receber o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, por ter preenchido as condições para aposentadoria especial, prevista na Lei 51/1985, requerendo a condenação do Requerido ao pagamento do valor retroativo do abono permanência devido ao autor, desde o período de 1o-4-2009 até 1o-7-2013, no valor corrigido de R$ 142.040,57 (cento e quarenta e dois mil, quarenta reais e cinquenta e sete centavos)
Relata que o Juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos, sendo que as partes interpuseram recursos, o qual foi negado provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença, por entender cabível o pagamento de abono de permanência, todavia, alega que, em que pese a fundamentação do acórdão, há omissão no tocante à ausência de previsão legal para o abono de permanência pleiteado.
Assevera que, o abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária, devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.
Argumenta que, a aposentadoria especial de policiais civis está regulamentada pela Lei Complementar no. 401/2010, a qual determina que serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que contenha com, pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, logo, não se pode conceder abono de permanência sem que tenha sido preenchido os requisitos legais.
Dessa forma, requer o embargante seja prequestionados essas matérias para fins de recurso especial ou extraordinário, se for o caso.
Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso, requer sejam conhecidos e providos, para o fim de sanar a omissão apontada. Prequestiona a matéria constitucional e infraconstitucional aduzida no presente recurso.
Contrarrazões às fls. 339/340.
É o relatório.
Cuiabá, 3 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração,
Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 3143/2017, contra acórdão que, à unanimidade negou provimento ao apelo e em sede de remessa necessária retificou em parte a sentença, ao argumento de que, foi preenchido o requisito temporal exigido pela Lei Complementar no 51/85.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico.
Os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

O aresto ora embargado foi assim ementado:

APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — APELAÇÃO DO AUTOR SILAS TADEU CALDEIRA - DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL — ABONO PERMANÊNCIA — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO – APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO AUTOR EM RECEBER ABONO PERMANÊNCIA – NÃO COMPROVADO – DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVERÃO SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE VIER A SER DECIDIDO PELO SUPREMO TRBUNAL FEDERAL JULGAMENTO DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDO QUANDO LIQUIDADO A SENTENÇA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Respeitada a prescrição quinquenal, é devido o abono permanência aos policiais civis que exerçam atividade de risco, situação bem ressalvada em sentença
2. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, em situações excepcionalíssimas a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos Declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável de saneamento dos referidos vícios.
Não é essa, contudo, a situação do presente caso, haja vista que a decisão recorrida preenche os requisitos formais para sua validade, afastando-se a alegação da omissão nela existente.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC.
2. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. O que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, a teor do art. 535 do CPC. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. Embargos rejeitados. Entende o Supremo Tribunal Federal (AI-Agr-ED n. 467012/GO, em que foi Relator o Eminente Ministro Carlos Brito, 1a Turma, Julgado em 20-11-07):

Este é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – 1. Não prospera a pretensão da embargante, pois, no caso, não ocorre qualquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC. 2. Os embargos de declaração são cabíveis apenas e tão-somente para sanar obscuridade ou contradição, ou ainda para suprir omissão verificada no julgamento, acerca de tema sobre o qual o tribunal deveria ter-se manifestado. 3. No Recurso Especial não houve qualquer insurgência relacionada à incidência dos juros moratórios, não foram indicados dispositivos legais violados acerca do tema e sequer invocou-se dissídio jurisprudencial quanto ao assunto. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDREsp no 200301687127 – 2a T. – Rel. Min. Castro Meira – D.J.U. de 6-3-06 – p. 299). (Grifo nosso)
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver omissão a ser sanada, porquanto existe sintonia entre a matéria contra a qual, se insurge os fundamentos do julgado.
Com efeito, a irresignação apontada, de que o acórdão foi omisso, por entender que, não se pode conceder abono de permanência sem que tenham preenchidos os requisitos legais, razão pela qual o autor não possui direito em receber o abono de permanência.
A controvérsia dos autos, reside na alegação de omissão quanto à ausência de lei regulamentadora anterior à Lei Complementar Estadual de no 401/2010, que por sua vez estabelece que o abono de permanência somente será devido ao servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em atividade.
Alega que antes da promulgação da Lei Complementar 401/2010, não era possível conceder o abono permanência, adotando-se como parâmetro os 30 (trinta) anos de aposentadoria previsto em lei, ou seja, o Embargante sustenta que não houve o preenchimento dos requisitos para o acolhimento da pretensão inicial.
Pois bem, o abono permanência trata-se de um incentivo ao servidor que, não obstante tenha trabalhado durante o tempo exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade fazendo, fazendo jus a um direito compensatório. Dessa forma, para sua concessão, impõe-se implementar todas as condições da aposentadoria voluntária.
Pode ser concedido, via de regra, no atendimento dos critérios definidos por uma das regras dispostas nos artigos 40, parágrafo 19 da CF/88, 2o, parágrafo 5o da EC no 41/2003 e 3o, parágrafo 1o da EC no 41/2003.
Os servidores públicos policiais, contudo, têm direito à aposentadoria especial, reconhecida na ADI 3817 pelo Supremo Tribunal Federal, por considerar que eles exercem atividade de risco ou de perigo, verbis:

(...) A LC 51/85 foi recepcionada pela CF/88, considerando que os policiais exercem atividade que se enquadra no critério de perigo ou risco, estando, portanto, em harmonia com o inciso II do § 4o do art. 40 da CF/88. Nesse sentido: ADI 3817, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2008.

Com relação à Lei Complementar no 401/2010, em seu artigo 2o, dispõe sobre os requisitos para a concessão da aposentadoria do servidor público policial. Logo, tais regras influenciam diretamente nos requisitos para a concessão do abono de permanência para tal categoria, in verbis:

Art. 2o - O policial civil e o servidor do sistema penitenciário serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte com pelo menos 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.
Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo:
APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL — ABONO DE PERMANÊNCIA — ARTIGO 40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — ATIVIDADE DE RISCO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — LEI COMPLEMENTAR No 401 DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE 22 DE JUNHO DE 2010 — TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE TRINTA ANOS, DOS QUAIS VINTE ANOS FORAM DE EXERCÍCIO EFETIVO EM CARGO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL — IDADE MÍNIMA NÃO EXIGIDA.É devido o abono de permanência aos policiais civis que exerçam atividade de risco, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos previstos no artigo 2o da Lei Complementar no 401 do Estado de Mato Grosso, de 22 de junho de 2010, para a aposentadoria especial. Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar no 401 do Estado de Mato Grosso, de 22 de junho de 2010. Basta completar trinta anos de contribuição e vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, ressalva está com lastro no artigo 40, §4o, II, da Constituição Federal. Recurso provido. (Ap 96317/2013, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 13/2/2015).
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS - ABONO DE PERMANÊNCIA - EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 - REQUISITOS PREENCHIDOS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A Câmara Municipal possui apenas personalidade judiciária, fazendo com que apenas possam postular em Juízo a defesa de seus interesses institucionais. Devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no § 1o, do artigo 3o, da EC no 41/2003, o servidor tem direito à restituição dos valores descontados para fins previdenciários desde a publicação da referida emenda constitucional. Os honorários advocatícios devem atender aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC. (Apelação / Remessa Necessária 103801/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/8/2015, Publicado no DJE 31/8/2015).
Dessa forma, considerando as premissas lançadas pela legislação acima, bem como controverso quanto ao tempo de serviço prestado e de contribuição do Embargado, verifica-se que foi preenchido o requisito temporal exigido pela Lei Complementar no 51/85, porquanto a parte ativa contribuiu com a previdência mais de trinta anos, inclusive, antes da vigência da LC. 401/2010.
Logo, não verifico a existência de omissão capaz de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível no. 3143/2017.
Destarte, por inexistir omissão no acórdão e ter sido a matéria bem examinada quando do julgamento do Apelo, pondero que os presentes Embargos de Declaração devem ser improvidos.
Sendo assim, em consideração às razões expostas, conheço dos presentes Embargos de Declaração e nego-lhes provimento, por inocorrentes quaisquer dos pressupostos legitimadores de sua utilização.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA